Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-42.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BANCÁRIA. MENSAGEM VIA SMS. PHISHING. DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PELA CONSUMIDORA. LINK FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que não restou caracterizada falha na prestação de serviços do réu/recorrido, porquanto não há evidência de vazamento de dados ou participação de agentes do banco recorrido. Destacou que a recorrente foi vítima de estelionato e que os criminosos se utilizaram da engenharia social (phishing) para coletar os dados pessoais e bancários dela, oportunidade na qual a própria recorrente também forneceu a sua senha pessoal.
3. A recorrente alega que, mesmo diante do crime de estelionato praticado em seu desfavor, o recorrido deveria ter impedido a finalização do golpe, mediante simples verificação e identificação das compras indevidamente realizadas e fora do seu padrão de consumo. Defende que ao falhar na sua obrigação de monitoramento das movimentações financeiras de seus clientes o recorrido seria objetivamente responsável pelos danos materiais sofridos pela recorrente, não havendo falar em culpa exclusiva da consumidora.
4. Requer o provimento do recurso para reformar e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 42830746. O recorrido, em síntese, rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal limita-se ao reconhecimento de eventual falha na prestação de serviços do recorrido que teria resultado na consumação do crime de estelionato em desfavor da recorrente.
8. A recorrente narra em sua inicial que recebeu mensagens SMS dos números (11)93501-9912 e (11)93585-6401, as quais faziam referência ao programa do Banco do Brasil com a Livelo e a redirecionava para página similar à do recorrido, com fim de resgatar pontos a vencer. Assevera que no decorrer do procedimento foi informada que havia um bloqueio no seu cartão de crédito, motivo pelo qual teria sido instruída a se deslocar até um caixa eletrônico para realizar o desbloqueio, mas que não teria fornecido a sua senha pessoal para ninguém.
9. Logo depois, ao entrar em contato com a central de cartões do recorrido, foi informada dos gastos não reconhecidos. Relata, ainda, que as compras foram feitas em cidade diversa da qual é a sua residência.
10. Ao analisar detidamente os autos, percebo que a recorrente digitou a sua agência, conta e senha no link fornecido pelos fraudadores por intermédio da mensagem SMS, ID. 42830321, não sendo possível vislumbrar falha na prestação no serviço do recorrido, a despeito da ocorrência de fraude realizada por terceiro.
11. De acordo com a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não obstante, com base no art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor somente não será responsabilizado quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou seja, fortuito externo. Torna-se necessário, então, comprovar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo recorrido e o dano, bem como, se a recorrente concorreu exclusivamente para obtenção do resultado.
12. A instituição financeira recorrida afirma que a recorrente foi responsável, mesmo que involuntariamente pelo vazamento de seus dados bancários, o que configura a excludente de responsabilidade do prestador de serviço (art. 14, §3o, inc. II do CDC).
13. Não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, nada obstante, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso vertente, percebe-se que a recorrente possui o entendimento necessário mínimo para constatação de irregularidades e fraudes. De mais a mais, verifica-se que ela não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato realizado inicialmente por mensagens SMS, prática denominada “phishing”.
14. Há, também, elementos suficientes nos autos que comprovam a displicência da recorrente quando não agiu com a diligência mínima ao realizar procedimento operações/procedimentos bancários via mensagens de celular. Inicialmente por passar todas as suas informações bancárias, inclusive senha pessoal, ID. 42830321, num link duvidoso e depois por filmar a sua movimentação no caixa eletrônico.
15. Por último, destaco que a recorrente não conseguiu demonstrar a alteração tão significativa dos seus gastos a ponto de exigir do recorrido o monitoramento de segurança.
16. Por conseguinte, concluo que a recorrente agiu de forma negligente, sem se acautelar com os cuidados básicos que envolvem transações e proteção de dados bancários. Assim sendo, não é cabível reconhecer falha na prestação do serviço da instituição financeira se o prejuízo sofrido pela consumidora decorreu de sua culpa exclusiva e de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC), não surgindo para o recorrido o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos, razão pela qual a sentença não merece reparos. Este também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.